Tribunal: STF
Processo: ADI 2047
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-03
Data de publicação: 1999-11-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODIFICAÇÕES
INTRODUZIDAS NO TEXTO PERMANENTE DA CONSTITUIÇÃO PELA EMENDA Nº
19/98. PRETENDIDA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM
ORDEM A RESGUARDAR-SE O DIREITO DOS SERVIDORES QUE ADQUIRIRAM
ESTABILIDADE SOB O REGIME ANTERIOR.
Objetivo que não se coaduna com as ações da espécie.
Não-conhecimento.